Tribunal: TJMT
Processo: 1045880-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045880-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOYCE ROCHA DA SILVA - CPF: 057.428.101-05 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. CONCESSÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão do Juízo da 1a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A questão em discussão consiste em
verificar:
(i)

se é juridicamente possível a concessão de prisão domiciliar a condenado em regime inicial fechado
; e
(
ii
)
se os elementos do caso demonstram

a imprescindibilidade da presença materna para os cuidados dos
filhos
menores e
(
iii
)
se
as circunstâncias
recomendam a
referida
concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado constitui medida excepcional, condicionada à análise do caso concreto e à demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos, não decorrendo automaticamente da condição de mãe de filho menor de 12 anos.

4.
A existência de rede de apoio familiar apta a assegurar o adequado desenvolvimento dos filhos menores, aliada às circunstâncias da prática delitiva
na presença da criança
, afasta a excepcionalidade necessária à concessão da medida.

IV. DISPOSITIVO
E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1
. A concessão de prisão domiciliar a condenada em regime fechado não decorre automaticamente da maternidade, exigindo a presença de circunstâncias excepcionais devidamente demonstradas.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XLVI; LEP, art. 117, I, II, III e IV; CPP, art. 318, V; ECA, art. 2o; Lei n. 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada:

STF,
HC
Coletivo n. 143.641/SP; STJ, R
HC
n. 145.931/MG;
AgRg
no
HC
n. 1.035.551/TO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Joyce Rocha
d
a Silva

em face de
decisão proferida pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT
,
que,
nos autos da execução penal n.

2000258-10.2025.8.11.0004
,

indeferiu o pedido de
prisão
domiciliar
.

Em razões recursais
,
sustenta, em síntese,

possuir
dois filhos
menores de 12 (doze) anos
, motivo pelo qual a sua presença é imprescindível aos cuidados dos infantes,
conforme presunção
legal e orientação da Suprema Corte, no
H
abeas
C
orpus

C
oletivo n. 143.641/SP.

Argumenta ainda que
, não obstante os
menores estejam sob os cuidados de
familiares
,
a avó materna está sobrecarregada
e, portanto, não consegue suprir as necessidades do neto,
o que justifica a concessão do benefício do regime domiciliar.

Em contrarraz
õ
es, o
Ministério Público manifestou-se
contrariamente ao pleito.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por
parecer do

Dr.

Jorge da Costa Lana
,
manifestou-se
pelo
des
provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara
:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Extrai-se dos autos que

a
agravante Joyce Rocha da Silva cumpre a pena privativa de

liberdade de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, no

regime fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas
,
encontrando-se, atualmente, em regime fechado
(PEP no

2000258-10.2025.8.11.0004
).

A
agravante requereu perante o juízo das execuções penais a

concessão de prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do Código

de Processo Penal, sustentando ser mãe de dois filhos

menores de 12 (doze) anos de idade e que sua presença seria

imprescindível aos cuidados do
s
filho
s, em especial o
mais novo, Pedro Augusto, de apenas

3 (três) anos, atualmente sob os cuidados da avó materna.

O pedido foi instruído com estudo psicossocial que, embora tenha

indicado sobrecarga da avó materna, também atestou que os cuidados

essenciais vêm sendo devidamente prestados e que o infante
se encontra

aparentemente bem do ponto de vista físico e emocional.

A
pós a manifestação desfavorável do Ministério Público, o juiz

singular indeferiu o pedido defensivo, por entender não estar comprovada

a imprescindibilidade da presença materna e por considerar que o

superior interesse da criança não restou comprometido
.

A defesa insurge-se contra
essa
decisão, argumentando que a imprescindibilidade dos cuidados maternos é

legalmente presumida, nos termos do art. 318, V, do
Código

de Processo Penal
e do

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
HC

Coletivo n. 143.641/SP, de modo que o Estado não poderia exigir da

agravante
a comprovação de sua indispensabilidade, a qual constituiria

requisito inerente à própria condição de mãe.

A
tese
, entretanto,
não comporta acolhimento.

O art. 318 do Código de Processo Penal, invocado pela defesa para embasar o pedido, disciplina hipóteses de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, de modo que a regra se

aplica à custódia
cautelar
, cujos fundamentos são diversos da prisão decorrente da execução definitiva de pena.

Nessa situação, incide a disciplina do art. 117 da Lei de Execução Penal, que restringe a prisão domiciliar ao regime aberto e apenas nos casos taxativamente previstos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I -
condenado maior
de 70 (setenta) anos;

II -
condenado
acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV -
condenada
gestante.

Embora a jurisprudência admita, de forma excepcional, a concessão da prisão domiciliar a condenados em regimes mais gravosos, tal flexibilização não é automática, devendo ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto, sob pena de banalização do instituto.

Nesse contexto, o entendimento firmado no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, posteriormente estendido à execução penal, não autoriza a concessão indiscriminada da medida a toda e qualquer mãe de filho menor de 12 anos, impondo-se a apreciação criteriosa da situação pelo juízo da execução.

Ao interpretar o alcance desse precedente
, o Superior Tribunal de Justiça delimitou os critérios para a concessão da benesse, conforme se extrai do seguinte julgado:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM REGIME INICIAL FECHADO. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. DELITO PRATICADO DENTRO DO PRÓPRIO LAR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)

4. A orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

5. O indeferimento do benefício ocorreu de forma fundamentada pelas instâncias ordinárias, que destacaram as peculiaridades do
caso concreto no qual a residência da agravante, onde vivia com os filhos, foi utilizada como ponto de comércio de drogas, tendo sido apreendidos entorpecentes em local de fácil acesso aos menores. Tal realidade, longe de representar ambiente seguro e adequado ao convívio familiar, expõe as crianças a risco físico e moral, circunstância que obstar a prisão domiciliar, mesmo diante da condição de maternidade.

6. Diante desse quadro, configurada hipótese concreta que revela situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da prisão domiciliar, porquanto as instâncias ordinárias
salientaram tratar-se
de paciente que praticava o tráfico em seu próprio lar. Precedentes desta Corte.

7. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg
no
HC
n. 1.035.551/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 21/10/2025)
.

No caso, o estudo psicossocial elaborado pela equipe técnica do juízo das execuções penais concluiu que os filhos da agravante não se encontram em situação de desamparo, estando asseguradas as condições necessárias ao seu adequado desenvolvimento biopsicossocial.

Consoante apurado, o filho mais velho reside no Estado de Santa Catarina, sob os cuidados do genitor, inexistindo qualquer indicativo de abandono ou vulnerabilidade.

Já o filho caçula de apenas 03 (três) anos, encontra-se sob os cuidados da avó materna, Sra. Sirlene, e do tio materno, os quais vêm prestando a assistência material e afetiva necessária à garantia de seu bem-estar.

Ademais,
conforme
ressaltado
pelo parecer ministerial, o crime de tráfico de drogas praticado pela agravante ocorreu em circunstâncias que envolveram a presença dos próprios filhos menores, que estavam no veículo durante o transporte das substâncias ilícitas, configurando situação de instrumentalização da maternidade e exposição das crianças a risco concreto, o que constitui exceção expressamente prevista no
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal.

Assim, diante da existência de rede de apoio familiar apta a assegurar o adequado desenvolvimento dos filhos menores, da ausência de demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos e das circunstâncias excepcionais que envolveram a prática do delito
,
não se mostra cabível a concessão da prisão domiciliar
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO
do recurso interposto
por
Joyce Rocha da Silva

e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026